Tribunal: CARF
Processo: 16151.000446/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000446/2006-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.695 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
MÁRIO LUIZ FERNANDES PINTO EDITOR ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE CADASTRO ONLINE.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
A prestação de serviços de edição de cadastro online, ou seja, preenchimento
de fichas de cadastrais online para o tomador/contratante não se assemelha a
programador ou analista de sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo Derat/SPO/SP no 481.858, de 07.08.2003,
com efeitos a partir de 01.07.2003, e-fl. 05, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000446/2006-44
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000446/2006-44

Art. 1o Fica o contribuinte a seguir identificado. excluído do Simples a partir do
dia 01/07/2003 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Nome: MÁRIO LUIZ FERNANDES PINTO - EDITOR - ME
CNPJ: 05.730.294/0001-20
Data da opção pelo Simples: 18/06/2003
Situação excludente (evento 306):
Descrição: atividade econômica vedada: 7240-0/00 Atividades de banco de
dados e distribuição on line de conteúdo eletrônico.
Data da ocorrência: 18/06/2003
Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, XIII; art.12; art.14, I;
art.15. II, Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001: art.73, Instrução Normativa
SRF no 250, de 26/11/2002: art. 20, XII; art. 21; art.23, I; art. 24, II, c/c parágrafo
único.
Art. 2o A exclusão do Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da
Lei no 9.317, de 1996, e suas alterações posteriores.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 1a Turma DRJ/SPI/SP no 16-27.980, de 25.11.2010, e-fls.
55-59:
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
A pessoa jurídica que presta serviços de programador, analista de sistemas ou
assemelhados não pode optar pelo regime simplificado em razão do disposto no art.
90, inciso XIII, da Lei n°9.317/1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 14.01.2011, e-fl. 62, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.02.2011, e-fl. 64, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1) Está ocorrendo um equivoco quanto a atividade da minha microempresa, pois
nunca prestei serviços de Programador de Computador, área que, inclusive,
desconheço profissionalmente.
2) Em anexo, estou enviando cópia do Requerimento de Empresário, registrado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP -, em 02 de agosto de 2007,
com destaque para o Código de Atividade Econômica - Atividade Principal: 5819100 -
Descrição do Objeto: Edição de Cadastros, Listas e outros produtos, Edição de
Cadastro On Line.
3) Também em anexo, cópias das Notas Fiscais números 101 de 07/04/2009,
102 de 07/04/2009 e 144 de 03/02/2011, caracterizando 100% a minha atividade como
edição de cadastro on line.
No que concerne ao pedido conclui que:
Tendo a convicção de que estou colaborando para eliminar o equívoco, coloco-
me à disposição para outros esclarecimentos.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000446/2006-44

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Atividade Econômica de Prestação de Serviço de Edição de Cadastro Online
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000446/2006-44

resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A pessoa jurídica que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico,
economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de
sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
No que se refere ao vocábulo “assemelhados” tem cabimento a interpretação extensiva, já que a
lei estabelece um rol exemplificativo, incluindo, além dos serviços profissionais expressamente
listados, os assemelhados àqueles expressamente listados e os não expressamente listados mas
que o exercício dependa de habilitação legalmente exigida não pode optar pelo Simples Federal.
A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(inciso XIII do art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996).
Conforme a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO2 tem-se que:
2124 :: Analistas de tecnologia da informação [...]
Descrição Sumária
Projetam soluções de tecnologia da informação, identificando a necessidade do cliente e
desenhando diagramas de arquitetura. Desenvolvem e implantam sistemas de tecnologia
da informação, dimensionando requisitos e funcionalidades dos sistemas. Administram
e estabelecem padrões para ambiente de TI, elaboram planejamento e execução de testes
dos sistemas, prestam suporte técnico ao cliente, elaboram documentação técnica e
pesquisam inovações tecnológicas. [...]
3171 :: Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações [...]
Descrição Sumária
Desenvolvem sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios
ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados, codificação e
testes de programas e aplicativos; projetam, implantam e realizam manutenção de
sistemas e aplicações; selecionam recursos de desenvolvimento de sistemas e
aplicações, participando da seleção de metodologias de desenvolvimento de sistemas, de
linguagem de programação e de ferramentas de desenvolvimento; planejam etapas e
ações de trabalho.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados

2
BRASIL.
Monistério
do
Trabalho.
Disponível
em
:
<http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf>. Acesso em: 22 de jun. 2020.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000446/2006-44

prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Pela análise das notas ficais, e- fls. 66-68, a Recorrente aufere receita da prestação
de serviços de edição de cadastro online, ou seja, preenchimento de fichas de cadastrais online
para o tomador/contratante. Esta função não se assemelha a programador ou analista de sistema.
A justificativa arguida na peça recursal, por essa razão, se comprova.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital